Tribunal: TJDFT
Processo: 0732497-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES PRÉVIAS. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DO RITO ESPECIAL DO CDC. NECESSIDADE DE DESIGNAR AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deixou de designar audiência de conciliação em ação de repactuação de dívidas por ausência de apresentação de informações prévias pelo credor a respeito dos débitos passíveis de renegociação. O recorrente pleiteia a realização da audiência nos moldes do procedimento especial previsto na Lei n. 14.181/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível dispensar a realização da audiência de conciliação em procedimento de superendividamento em razão da falta de fornecimento prévio de informações pelo credor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 104-A do CDC, introduzido pela Lei n. 14.181/2021, prevê que o processo de repactuação de dívidas deve se iniciar pela realização de audiência de conciliação com a presença de todos os credores, oportunidade em que o consumidor apresenta plano de pagamento.
4. A ausência de credor à audiência gera consequências jurídicas específicas – suspensão da exigibilidade do débito, interrupção dos encargos de mora e sujeição compulsória ao plano de pagamento –, as quais somente incidem após a realização da audiência.
5. A exigência judicial de apresentação de documentos prévios como condição para a audiência contraria a finalidade do procedimento especial e cerceia o direito de defesa e de contraditório do credor.
6. O princípio do estímulo à autocomposição, previsto no art. 3o, §§ 2o e 3o, do CPC, impõe a realização da audiência de conciliação como etapa indispensável para a tentativa de composição.
7. A jurisprudência do Tribunal reconhece que a suspensão da exigibilidade dos créditos apenas pode ser determinada após a audiência de conciliação e que a tentativa de acordo constitui fase obrigatória do procedimento especial do superendividamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A audiência de conciliação constitui fase obrigatória e preliminar do procedimento de repactuação de dívidas previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC.
2. A ausência de fornecimento prévio de informações pelo credor não autoriza a dispensa da audiência de conciliação.
3. As consequências jurídicas da ausência do credor somente incidem após a realização da audiência.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 3o, §§ 2o e 3o; CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1935497, 0732163-83.2024.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 16.10.2024, DJe 04.11.2024; TJDFT, Acórdão 1887071, 0703621-86.2023.8.07.0001, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 10.07.2024, DJe 16.07.2024.